Tribunal: TJPA
Processo: 0803180-33.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803180-33.2019.8.14.0301

APELANTE: ELSON BARRETO FERREIRA, ELEK SIMONE OLIVEIRA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA

APELADO: TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ELEK SIMONE OLIVEIRA, ELSON BARRETO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE TRANSPORTADORA E SEGURADORA. OMISSÃO QUANTO AO LIMITE DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA SEGURADORA PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. LIMITAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE. SÚMULA 537/STJ. EMBARGOS DA TRANSPORTADORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas pelas partes, negou provimento ao recurso da transportadora e deu parcial provimento ao recurso dos autores para majorar a indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal para R$ 100.000,00.

2.

A seguradora sustenta omissão no acórdão quanto à delimitação de sua responsabilidade, defendendo que a condenação solidária deve observar os limites contratados na apólice, especialmente quanto à cobertura de danos morais.

3.

A transportadora, por sua vez, alega omissão, obscuridade e cerceamento de defesa, afirmando que o indeferimento do pedido de retirada do julgamento do plenário virtual impediu a realização de sustentação oral e que o acórdão não teria analisado provas relevantes, como sentença penal absolutória do motorista e elementos indicativos de culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se há omissão no acórdão quanto à limitação da responsabilidade da seguradora aos valores previstos na apólice de seguro; e
(ii) saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou cerceamento de defesa ao manter o julgamento em plenário virtual e ao analisar a responsabilidade da transportadora pelo acidente.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

6.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à delimitação da responsabilidade da seguradora. Embora tenha sido reconhecida sua responsabilidade solidária com a transportadora, não foi expressamente consignado que tal obrigação se submete aos limites contratados na apólice de seguro.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a seguradora denunciada à lide pode ser condenada solidariamente com o segurado, desde que tenha aceitado a denunciação ou apresentado defesa, porém sua responsabilidade limita-se aos valores previstos na apólice, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 537 do STJ.

8.

No caso concreto, a apólice juntada aos autos estabelece limite de R$ 40.000,00 para cobertura de danos morais a terceiros não transportados, razão pela qual a condenação solidária da seguradora deve observar esse limite contratual.

9.

Quanto aos embargos da transportadora, não se verifica qualquer vício no acórdão. A negativa de retirada do processo do plenário virtual não configura cerceamento de defesa, pois o pedido de destaque depende de justificativa e do deferimento do relator, sendo assegurada a possibilidade de sustentação oral por meio eletrônico, conforme a regulamentação vigente.

10.

Além disso, o acórdão enfrentou adequadamente as questões relativas à responsabilidade civil da transportadora, consignando a ausência de prova de culpa exclusiva da vítima e destacando que a inexistência de registros das câmeras de segurança do ônibus milita em desfavor da empresa.

11.

Assim, as alegações da transportadora traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já analisada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos de declaração conhecidos.

13.

Embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
providos, apenas para suprir omissão e explicitar que sua responsabilidade solidária com a transportadora está limitada aos valores previstos na apólice de seguro, especialmente ao limite de R$ 40.000,00 para danos morais.

14.

Embargos de declaração opostos por
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora denunciada à lide pode ser condenada solidariamente com o segurado em ação de reparação de danos, desde que tenha aceitado a denunciação ou apresentado defesa, devendo sua responsabilidade observar os limites previstos na apólice de seguro.
2. A negativa de retirada do processo do plenário virtual, quando assegurada a possibilidade de sustentação oral por meio eletrônico, não configura cerceamento de defesa.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.025; CC, art. 757; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 246; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 537.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
e conhecer e dar provimento ao recurso de

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803180-33.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGANTE:

TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA

EMBARGADOS: ELEK SIMONE OLIVEIRA e ELSON BARRETO FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA
, em face do Acórdão que
CONHECEU EM PARTE do recurso de apelação dos Autores
e
CONHECEU do recurso da ré TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
, para, no mérito:

“NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
;

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores, no sentido de
majorar

a indenização por danos morais para o valor global de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Deste montante, deverá ser descontado o valor de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), referente ao seguro DPVAT (Súm. 246/STJ), cfe. sentença a quo.

Em razão da sucumbência mínima dos Autores, custas recursais pela Apelante TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA. Em razão do total desprovimento do apelo desta última,
majoro

exclusivamente
a verba honorária devida por TRANSPORTADORA ARSENAL em
2% (dois por cento)
, totalizando a sua condenação em honorários no patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

Acolhendo a petição de ID 29831850, e em conformidade com o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia),
fica resguardado o direito da Defensoria Pública do Estado do Pará
de receber honorários proporcionais à sua atuação no feito, até a constituição dos advogados particulares. O quantum devido à Defensoria deverá ser decotado do montante total dos honorários de sucumbência aqui fixados, devendo a sua apuração e a partilha entre os causídicos ser dirimida pelo juízo da execução”.

Na origem,
ELEK SIMONE OLIVEIRA e ELSON BARRETO FERREIRA
ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face da
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
e da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
. Alegaram que, no dia 18 de abril de 2018, seu filho, ALEXANDRE OLIVEIRA FERREIRA, de 23 anos, foi atropelado e morto por um ônibus de propriedade da primeira ré, conduzido por um de seus prepostos. A
PORTO SEGURO
foi incluída no polo passivo por ser a seguradora do veículo.

Aduzem, ainda, que realizaram Boletim de Ocorrência e, até a propositura da ação, não obtiveram nenhum tipo de auxílio da requerida.

Além disso, o autor afirma que solicitou ao Sr. Alex as câmeras de monitoramento do ônibus, o relatório do tacógrafo e a perícia do Detran. Porém, foi informado de que as câmeras do coletivo não estavam funcionando no momento do acidente, apenas forneceu a xerox do documento do ônibus para que fosse até à seguradora DPVAT pleitear seu prejuízo.

Pedem o julgamento pela procedência do pedido, condenando os requeridos solidariamente ao montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais pelos abalos que enfrentaram.

Deferido o pedido de justiça gratuita e a inversão do ônus da prova (ID 29831723).

A requerida foi intimada pessoalmente (ID 29831727).

Deferida a denunciação da lide à seguradora
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, em audiência de conciliação (ID 29831733).

A denunciada foi devidamente citada (ID 29831746).

A segunda requerida apresentou contestação (ID 29831757), alegando que a primeira requerida possui apólice de seguro nº 0628.10.232-7, que prevê indenização por responsabilidade civil, contudo, o valor é reembolsado após o pagamento pela empresa requerida em processo judicial. Pediu, ao fim, a improcedência da ação.

A primeira requerida apresentou contestação, alegando, preliminarmente, litisconsórcio passivo necessário e inépcia da inicial, no mérito, impugnou os fatos e argumentos da inicial, ao final, pediu pela improcedência da ação (ID 29831764).

Os requerentes se manifestaram em réplica, rebatendo as teses defensivas apresentadas e reiteraram os pedidos contidos na inicial com julgamento pela procedência da ação (ID 29831781).

Feito o saneamento do processo, conforme ID 29831786.

Apresentada alegações finais pelas partes (ids. 29831837 e 29831838).

Sobreveio sentença de parcial procedência no id. 29831840. Transcrevo excertos:

(...) 32 - Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC, para:

A)
CONDENAR
a primeira requerida e, solidariamente, a segunda requerida ao pagamento indenizatório por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo ser descontado o valor de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente ao seguro DPVAT, acrescidos de correção monetária de 1% ao mês pela SELIC (REsp 1.795.982) desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ).

32 - Condeno a primeira requerida e, solidariamente, a segunda requerida em custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos requerentes, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

33 - Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

34 - Em caso de interposição de Apelação, intime-se o apelado, mediante Ato Ordinatório, para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

35 - Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

36 - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

A sentença, então, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, com o desconto do valor recebido a título de seguro DPVAT.

Inconformados, os autores apelaram, pleiteando a majoração da indenização por danos morais para 500 salários-mínimos, bem como a condenação das rés ao pagamento de pensão mensal vitalícia (id. 29831847).

A
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
também recorreu, arguindo a nulidade da sentença por fundamentação remota e a ausência de sua responsabilidade pelo evento danoso, que teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima (id. 29831854).

A Defensoria Pública do Estado do Pará, que atuou no feito até a habilitação de advogados particulares pelos autores, peticionou requerendo o reconhecimento do seu direito ao recebimento de honorários de sucumbência (id. 29831850).

Foram apresentadas contrarrazões por todas as partes (
PORTO SEGURO
– ID 29831868; autores – ID 29831869; e
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
– ID 29831871).

No Id. 30309690, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 6ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 07-10-2025, às 14:00.

Em 1º/10/2025,
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
(Apelada/Apelante) peticionou apresentando pedido de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 30424401
).

Em 1º/10/2025,
ELEK SIMONE OLIVEIRA E ELSON BARRETO FERREIRA
(Apelados/Apelantes) também peticionaram apresentando pedido de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 30446643
).

No Id. 30506497, registrei que a sustentação oral é permitida em recurso de apelação, conforme o art. 937 do CPC e o art. 140 do Regimento Interno do TJPA. Contudo, destacou que o pedido de retirada do processo do
Plenário Virtual
não é direito automático da parte, dependendo de justificativa como complexidade do caso, o que não foi demonstrado.

Assim,
indeferiu o pedido de julgamento presencial
, ressaltando que o advogado pode apresentar
sustentação oral por meio eletrônico (vídeo ou áudio) na plataforma do tribunal
, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa no julgamento virtual.

O colegiado julgou os recursos nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE TRANSPORTADORA. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos genitores de vítima fatal de acidente de trânsito e pela empresa de transporte proprietária do coletivo envolvido. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a transportadora e a seguradora, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00. Os autores recorreram pleiteando a majoração da indenização e a fixação de pensão mensal, enquanto a ré arguiu a culpa exclusiva da vítima para afastar sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o pedido de pensão mensal, formulado apenas em sede de apelação, configura inovação recursal; (ii) saber se a responsabilidade pelo acidente pode ser afastada por suposta culpa exclusiva da vítima; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 80.000,00) é proporcional e razoável ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O pedido de condenação ao pagamento de pensão mensal, por não ter sido formulado na petição inicial, constitui inovação recursal. Seu conhecimento em fase de apelação violaria os princípios da congruência (adstrição), que limita a atuação do juiz aos pedidos formulados pelas partes, e da estabilização da lide, que impede a alteração do pedido após a citação do réu, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

2.

A responsabilidade civil da empresa de transporte de passageiros é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cabia à ré o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima para excluir sua responsabilidade, porém, limitou-se a meras alegações, sem apresentar qualquer prova. A ausência de funcionamento das câmeras de segurança do ônibus milita em seu desfavor, pois era seu dever manter os equipamentos operantes e apresentar as imagens para corroborar sua tese.

3.

A responsabilidade da seguradora é solidária à da empresa de transporte, nos limites da apólice, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 537 do STJ.

4.

O dano moral decorrente da morte de um filho é presumido (
in re ipsa
). O valor de R$80.000,00, fixado em primeira instância, mostra−se irrisório diante da gravidade do dano e das circunstâncias do caso. A majoração para R$100.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação à dor dos familiares e como medida pedagógica ao ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA. conhecido e desprovido. Recurso de ELEK SIMONE OLIVEIRA e ELSON BARRETO FERREIRA parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a formulação de pedido de pensão mensal apenas em sede de apelação, quando ausente na petição inicial, por violação aos princípios da congruência e da estabilização da lide. 2. A responsabilidade civil da empresa de transporte de passageiros por acidente com vítima fatal é objetiva, cabendo-lhe o ônus de comprovar cabalmente a culpa exclusiva da vítima para se eximir do dever de indenizar. 3. A ausência de funcionamento das câmeras de segurança do veículo da transportadora representa falha em seu dever de produzir prova e milita em seu desfavor na apuração da responsabilidade pelo evento danoso. 4. O valor da indenização por danos morais pela morte de filho deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração quando o montante arbitrado em primeira instância se mostrar irrisório diante da gravidade do dano.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts.
85, § 2º, 141, 329, 492, 1.026, § 2º; CDC, art. 14; CTB, art. 29, § 2º; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 246; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 537; STJ, Tema 1.201.

Em seguida, a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, opôs
embargos de declaração em apelação cível
alegando
omissão no acórdão quanto à delimitação da responsabilidade da seguradora
.

Sustenta que, embora o acórdão tenha
majorado os danos morais para R$ 100.000,00 e mantido a condenação solidária com a Transportadora Arsenal Ltda.
, não fixou expressamente que a responsabilidade da seguradora
deve observar o limite contratual da apólice
.

Argumenta que, conforme o
art. 757 do Código Civil e a própria apólice
, a cobertura para danos morais é
limitada a R$ 40.000,00
, e que a ausência dessa delimitação pode gerar
interpretação equivocada e eventual bis in idem
.

Assim, requer o
provimento dos embargos para suprir a omissão
, fixando expressamente o limite de responsabilidade da seguradora, bem como o
prequestionamento dos arts. 757 do CC, 1.022 e 1.025 do CPC e da Súmula 537 do STJ
.

Expedido ato ordinatório
que
intima a parte interessada sobre a interposição de Embargos de Declaração
, facultando a
apresentação de contrarrazões
, conforme previsto no
art. 1.023, §2º, do CPC
.

A
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA
opôs
embargos de declaração com fins de prequestionamento
, alegando
omissão, obscuridade e cerceamento de defesa
.

Sustenta que foi
indevidamente negado o pedido de retirada do julgamento do plenário virtual
, o que impediu a realização de
sustentação oral
, violando o devido processo legal.

Argumenta ainda que o acórdão
não analisou provas relevantes
, como a
sentença penal absolutória do motorista
e elementos que indicariam
culpa exclusiva da vítima
, o que rompería o nexo causal.

Assim, requer o
acolhimento dos embargos para declarar a nulidade do acórdão ou sanar as omissões
, com
efeitos modificativos para afastar a condenação
, além do
prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais
.

Elek Simone Oliveira e Elson Barreto Ferreira
apresentaram
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos pela
Transportadora Arsenal Ltda.
, sustentando que o acórdão foi
claro, fundamentado e enfrentou todos os pontos relevantes
, especialmente quanto à
responsabilidade objetiva da transportadora, inexistência de prova de culpa exclusiva da vítima e proporcionalidade da indenização majorada
.

Afirmam que os embargos
não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC
, configurando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, com caráter
protelatório
.

Assim, requerem o
não conhecimento ou desprovimento dos embargos
, a
manutenção integral do acórdão
e a
aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC

Espedido ato ordinatório
que
intima a parte interessada
acerca da
oposição de Embargos de Declaração pela Transportadora Arsenal Ltda.
, informando que fica
facultada a apresentação de contrarrazões
, no prazo legal, conforme
art. 1.023, §2º, do CPC
.

Certifica-se que
transcorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração
, permanecendo a parte intimada inerte.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, como regra, à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando a correção do vício apontado conduzir, de forma necessária, à modificação do resultado do julgamento.

Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

No caso dos autos, a seguradora embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à delimitação do alcance de sua responsabilidade, alegando que, embora tenha sido mantida a condenação solidária com a TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA., não houve expressa consignação de que sua obrigação está limitada aos valores contratados na apólice de seguro.

Assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora juntamente com a transportadora, nos termos da Súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, não consignou expressamente que tal responsabilidade deve observar os limites contratuais previstos na apólice de seguro, circunstância que configura omissão sanável pela via dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em ações de reparação de danos, a seguradora denunciada à lide pode ser condenada diretamente e de forma solidária com o segurado, desde que aceite a denunciação ou apresente defesa quanto ao mérito da demanda. Entretanto, essa responsabilidade não é ilimitada, devendo respeitar os limites contratados na apólice de seguro.

Nesse sentido dispõe a Súmula nº 537 do STJ:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Assim, embora correta a condenação solidária da seguradora, esta deve observar os limites de cobertura estabelecidos contratualmente.

No caso concreto, conforme documento de comprovação da apólice juntado aos autos (ID 29831758), verifica-se que as coberturas contratadas estabelecem os seguintes limites máximos de indenização: responsabilidade civil por danos materiais e corporais a passageiros no valor de R$ 100.000,00; responsabilidade civil por danos materiais a terceiros não transportados no valor de R$ 100.000,00; responsabilidade civil por danos corporais a terceiros não transportados no valor de R$ 100.000,00; e responsabilidade civil por danos morais e estéticos a terceiros não transportados limitada ao montante de R$ 40.000,00.

Dessa forma, a responsabilidade da seguradora deve observar os limites estabelecidos na apólice, especialmente no que se refere à cobertura por danos morais, cujo limite contratual é de R$ 40.000,00.

A omissão verificada, portanto, deve ser suprida para explicitar que a condenação solidária da seguradora se dá nos limites contratuais da apólice, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 537 do STJ.

Assim, os embargos opostos pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS merecem acolhimento, apenas para fins integrativos, sem alteração da conclusão do julgamento quanto à responsabilidade civil reconhecida.

Embargos de Declaração opostos por TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.

A TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA., por sua vez, sustenta a existência de omissão, obscuridade e cerceamento de defesa, alegando que houve indeferimento indevido do pedido de retirada do julgamento do Plenário Virtual, o que teria impedido a realização de sustentação oral, além de afirmar que o acórdão não teria analisado provas relevantes, como a sentença penal absolutória do motorista e elementos que indicariam culpa exclusiva da vítima.

As alegações, contudo, não merecem prosperar.

Inicialmente, registro que as hipóteses de sustentação oral encontram-se previstas no art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 140 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

De fato, nos termos do art. 937, inciso I, do CPC, é cabível sustentação oral em recursos de apelação, hipótese que se amolda ao caso concreto.

Todavia, a circunstância de ser cabível sustentação oral não implica, automaticamente, o direito potestativo da parte à retirada do processo da pauta de julgamento em ambiente virtual.

Conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito do Plenário Virtual, o §2º do art. 4º da Resolução nº 21/2018 deste Tribunal permite às partes requererem o destaque do processo para julgamento presencial, mas tal medida depende da demonstração de circunstâncias concretas que justifiquem a retirada da sessão virtual, como a complexidade do caso ou particularidades que inviabilizem o julgamento eletrônico.

No presente caso, não foram demonstradas quaisquer circunstâncias excepcionais capazes de justificar a retirada do processo da pauta virtual.

Ademais, a matéria passou a ser disciplinada, em âmbito nacional, pela Resolução nº 591/2024 do Conselho Nacional de Justiça, cujo art. 8º estabelece que o pedido de destaque formulado pelas partes está sujeito ao deferimento do relator, não se tratando, portanto, de direito automático.

Ainda segundo o art. 9º da referida resolução, nas hipóteses em que é cabível sustentação oral, os advogados podem encaminhar suas sustentações por meio eletrônico, em formato de áudio ou vídeo, até 48 horas antes do início da sessão virtual, permanecendo o material disponível aos membros do órgão julgador durante toda a sessão.

Logo, o sistema processual atualmente vigente assegura a possibilidade de exercício da sustentação oral em ambiente virtual, por meio de gravação eletrônica, não havendo qualquer prejuízo ao direito de defesa das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme no sentido de que a negativa de retirada do processo da pauta virtual não configura nulidade nem cerceamento de defesa, uma vez que inexiste previsão legal que assegure à parte o direito de exigir julgamento em sessão presencial.

No mais, quanto às demais alegações apresentadas pela embargante, observa-se que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões centrais da controvérsia, especialmente no que diz respeito à responsabilidade civil da transportadora e à inexistência de prova de culpa exclusiva da vítima.

Conforme consignado no voto condutor, restou expressamente assentado que:

“a apelante limita-se a alegar que o filho dos autores, que trafegava de bicicleta, teria cruzado a via de forma súbita e imprudente, ‘jogando-se’ na frente do coletivo. Tal narrativa, contudo, permanece no campo das meras alegações, desprovida de qualquer lastro probatório que lhe confira veracidade.”

Também foi destacado que:

“a ausência de registros das câmeras de segurança do ônibus – equipamento essencial para a elucidação de fatos como este – milita em seu desfavor, pois era seu o dever de manter tais equipamentos em pleno funcionamento e apresentar as imagens para corroborar sua tese defensiva.”

Assim, as alegações deduzidas nos embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria amplamente analisada no acórdão embargado, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os embargos de declaração
e:

I – DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, para suprir omissão no acórdão embargado e explicitar que a responsabilidade da seguradora, embora solidária com a da segurada TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.,
fica limitada aos valores previstos na apólice de seguro
, nos termos da Súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à cobertura por danos morais, cujo limite contratual é de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, conforme documento de comprovação da apólice constante do ID 29831758.

II – NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, restando caracterizada mera tentativa de rediscussão da matéria já devidamente apreciada no acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, todos os demais termos do acórdão anteriormente proferido.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelas partes para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026